Tribunal: TJSP
Processo: 1004649-59.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, não se justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada. Imposição do pagamento das custas processuais apenas ao autor, observada a gratuidade processual que

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, não se justificando a imposição às partes de encargos sucumbenciais. Produção da prova homologada. Imposição do pagamento das custas processuais apenas ao autor, observada a gratuidade processual que lhe foi concedida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.